Tribunal: TJMT
Processo: 1036282-50.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036282-50.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAMILLA MARIA DE ANDRADE E SILVA - CPF: 028.871.361-35 (APELANTE), PHILIPPE DE CASTRO DUQUE - CPF: 005.562.371-96 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (APELADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0062-40 (APELADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0062-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO .

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO – INOVAÇÃO DE PEDIDO – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE – DANOS MORAIS – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO KM – SUCESSIVOS INGRESSOS NA OFICINA DA CONCESSIONÁRIA – CONFIGURAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
.

A alteração do pedido em sede recursal, configura inovação, vedada em nosso ordenamento jurídico.

Os danos morais decorrem do fato de o consumidor ter de suportar os ônus decorrentes da aquisição de veículo zero quilômetro defeituoso, tendo que reiteradas vezes ser desprovido da posse do bem para o seu conserto e, ainda, tendo que lidar com a ineficácia dos meios empregados para a correção do problema.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1036282-50.2019.8.11.0041

APELANTE:

CAMILLA MARIA DE ANDRADE E SILVA

APELADA:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CAMILLA MARIA DE ANDRADE E SILVA
contra sentença proferida pela MMa Juíza
Olinda de Quadros Altomare
, da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, lançada nos autos da Ação de Rescisão Contratual por Vício Oculto c/c Danos Morais e Materiais no. 1036282-50.2019.8.11.0041
,
ajuizada em face de
SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que adquiriu o veículo zero quilometro junto a apelada, arcando com os valores requeridos, não restando quaisquer valores a serem honrados.

Afirma que “
desde a aquisição do bem, reiterados defeitos foram apresentados, sendo ela obrigada a levá-lo à concessionária por diversas vezes para reparos
” (sic), sendo que o veículo teve de permanecer por vários dias no pátio da concessionária para que fossem substituídas as peças.

Aponta a existência de “
13 (treze) defeitos apresentados de um veículo adquirido “novo”, o qual se espera ser livre de reparos por bom tempo
” (sic), dentre eles o nível de fluído de freio e arrefecimento; porta dianteira esquerda rangendo; barulho na suspensão dianteira; barulho na frenagem; ar condicionado sem funcionamento; aceleração sozinha; volante descascando; problema na entrada da USB; barulho interno embaixo do veículo; problema no pedal do acelerador; adesivo solto e luz de multifunção do painel acesa.

Salienta que “
só a permanência do veículo no pátio da concessionária, tolhendo o direito da Apelante em utilizá-lo, caracterizaria dano moral
” (sic), pois ficou privada da utilização do bem por mais de 10 (dez) dias.

No que tange o ônus da prova, argumenta que por ser hipossuficiente deve-se aplicar as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, entende que o caso é de substituição do veículo, razão pela qual também pugna para o reconhecimento do pagamento da indenização por danos morais (Id. 202636717).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
de fato o veículo da apelante apresentou defeitos, tendo passado algumas vezes pela oficina dessa concessionária, sendo a mesma sempre atendida em suas reclamações, com a realização dos devidos reparos ao veículo sob o manto da garantia contratual
” (sic).

Esclarece que “
O veículo da Apelante deu entrada na oficina dessa concessionária em 18/07/2018 (O.S 130214), com saída em 19/07/2019
” (sic), sendo que nesta oportunidade verificou regularidade no nível do fluído de freio e arrefecimento; quanto ao ruido das portas, sustentou que foi realizada uma lubrificação das dobradiças e fechadura da porta; no que tange ao ruído na suspensão dianteira ao passar em trepidação e barulho de ferro batendo foi realizado pedido de peças dos amortecedores e batentes em garantia; quanto a frenagem consta que foi realizado pedido de peças, pastilhas e discos de freio; quanto ao ar condicionado foi esclarecida de que ao deixar o veículo no sol seria necessário um período maior para atingir uma temperatura baixa; não foi detectado defeito no aceleramento; o volante foi substituído; no USB não foi detectado o defeito.

Sustenta também que o veículo foi avaliado em “
25/07/2018 (O.S 130214), com saída em 25/07/2018
” (sic), onde foi verificado que o ar-condicionado estava funcionando corretamente; quanto ao barulho na suspensão lado direito foi realizado pedido de peças em garantia amortecedores e batentes; quanto ao barulho na porta em movimento foi realizado o reaperto da máquina de vidro em garantia; no USB não foi detectado o defeito; barulho embaixo do veículo foi solicitado peças em garantia, amortecedores e batentes; quanto ao barulhos nos freios foi realizado pedido de peças em garantia das pastilhas e discos de freio; não foi detectado defeito no aceleramento; defeito do volante foi realizada substituição de peça em garantia.

Na avaliação realizada “
em 08/08/2018 (O.S 131346), com saída em 09/08/2018
” foi “
realizada a substituição em garantia das borrachas de portas, volante de direção, batentes e amortecedores da suspensão, discos de freio e pastilha
” (sic).

Relata que “
em 01/11/2018 (O.S 135420), com saída em 01/11/2018
” foi “
realizada a revisão dos 10.000 km, oportunidade em que a Autora reclamou que os adesivos das portas estavam se soltando, sendo realizado o pedido das peças em garantia
” (sic).

Assinala que
“em 18/12/2018 (O.S 137578), com saída em 18/12/2018”
foi
“realizada a troca do pedal do acelerador e dos adesivos das portas em garantia”
(sic).

Diante disso, defende que
“embora o veículo da Apelante tenha passado pela oficina dessa concessionária, em todas as oportunidades foram reclamados pequenos defeitos que foram devidamente sanados através de simples reparos
” (sic).

Explica que “
não houve nenhuma passagem do veículo pela concessionária com reclamação de defeitos estruturais ou qualquer defeito que comprometesse a utilização do veículo
” (sic).

Argumenta que “
indene de dúvidas que não há qualquer motivação para que a Apelante alegue falha na prestação de serviços dessa Apelada, ou a existência de qualquer defeito no veículo que o torne imprestável e enseje a rescisão do contrato de compra e venda e de financiamento do mesmo ou a restituição do valor pago na aquisição
” (sic).

Aponta que a apelante não teve sua honra ofendida, não foi exposta a qualquer situação vexatória diante de terceiros e o teve violados seus direitos de personalidade, razão pela qual pede a manutenção da sentença (Id. 202636722).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 203198154).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
CAMILLA MARIA DE ANDRADE E SILVA
ajuizou a
ação de rescisão contratual por vício oculto c/c danos morais e materiais em face de
SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
, alegando, em suma, que em 28/02/2018 adquiriu o veículo zero km, marca RENAULT KWID ZEN, ano/modelo 2018, cor branco marfim, pela importância de R$38.890,00 (trinta e oito mil, oitocentos e noventa reais), financiado pelo Banco Safra.

Informa que o veículo apresentou diversos problemas ocultos desde a aquisição, sendo que para a solução dos problemas o bem ficou paralisado por várias vezes, totalizando 10 (dez) dias na oficina.

Ante o exposto, postulou a rescisão do contrato de financiamento e compra e venda, com o respectivo ressarcimento das quantias pagas, além da indenização por danos morais.

Após apresentação da defesa pela demandada e instrução processual, a Magistrada singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

A apelante almeja reformar a sentença para que o veículo seja substituído, porque os defeitos não foram sanados no prazo legal previsto, e ainda requer o pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. No que tange ao
pedido de substituição do veículo
, o apelo não comporta conhecimento, pois na petição inicial constata-se que a autora formulou pedido para rescindir o contrato realizado entre as partes com o ressarcimento das quantias pagas, logo, não houve pedido de substituição.

Dessa forma, a alteração do pedido em grau recursal não é admissível em nosso ordenamento jurídico, razão pelo qual deixo de conhecer do pedido neste tocante.

Ademais, evidencia-se da instrução processual que o veículo foi alienado para terceiro em 2021, a também por esse motivo ensejar o não conhecimento de substituição do bem.

Por outro lado, no que tange ao
dano moral
, é possível certificar nos autos que a autora esteve por 6 (seis) vezes na oficina da Saga, relatando alguns problemas com o veículo adquirido, do qual se faz pertinente capitular os fatos para o deslinde e desfecho da controvérsia.

Trata-se de um veículo novo adquirido em 28/02/2018, sendo que após 5 (cinco) meses de uso, a autora relatou problemas, consoante Ordem de Serviço no. 130214, datada de 18/07/2018; Ordem de Serviço no. 130553, datada de 25/07/2018; Ordem de Serviço no. 131133, datada de 06/08/2018; Ordem de Serviço no. 135420, datada de 01/11/2018; na Ordem de Serviço no. 136080, datada de 19/11/2018; e Ordem de Serviço no. 137578, data de 18/12/2018.

Em
18/07/2018
, a autora relatou problemas referente a fluido de freio e líquido de arrefecimento baixo; porta dianteira esquerda rangendo; barulho na frenagem; veículo acelerado; erro na leitura do USB; barulho na suspensão e embaixo do veículo; ar-condicionado não gela e volante descascando. O veículo foi entregue para autora no dia seguinte, ou seja, em
19/07/2018
.

Em
25/07/2018
, ou seja, após 6 (seis) dias do conserto, a autora retornou reafirmando problemas no ar-condicionado; erro na leitura do USB; barulho na porta do motorista; barulho nos freios, na suspensão e embaixo do veículo; aceleração etc., ou seja,
os mesmos apresentados anteriormente
.

Antes de completar um mês, a autora retornou à concessionaria, em
11/08/2018
, relatando problemas com o
ar-condicionado
e
barulho na porta dianteira esquerda
. Consta a data estimada para resolução do problema em
11/08/2018
.

Em
01/11/2018
, a autora realizou a revisão de 10.000 km, sem relatos dos problemas anteriormente informados.

Em
19/11/2018
, consta solicitação da autora concernente a luz de multifunção aceso no painel e porta dianteira esquerda rangendo.

Em
18/12/2018
, a autora alegou problemas no acelerador; e luz do painel (freio e airbag) acessas.

Desse modo, é possível certificar que desde a aquisição o veículo apresentou problemas recorrentes no ar-condicionado e barulho na porta esquerda, sendo que ao que tudo indica, o problema do ar-condicionado foi sanado apenas da 4a vez que levado à concessionária, em 11/08/2019, quando ficou paralisado por 5 (cinco) dias.

Quanto ao problema da porta, observa-se que a apelada não sanou o vício a contento, pois o que houve foi tão somente a adoção de soluções paliativas.

Por esta razão, o excessivo tempo dispendido pela autora apelante sem fruição do veículo - posto que esta permaneceu no conserto por diversas vezes e, em algumas delas, sem solução concreta para o vício apresentado, de rigor a fixação do dano moral.

Ademais, também evidente a frustração do consumidor que, ao adquirir um veículo novo, sem uso, pretende adquirir o melhor produto na categoria do bem, devidamente garantido, o que o protegeria de constantes idas a assistência técnica autorizada em prejuízo da disponibilidade e do conforto do próprio veículo.

Não se trata, desta forma, de mero desgosto ou aborrecimento do cotidiano, mas fundada frustração de suas expectativas com a aquisição. E nem se diga que o período em que permaneceu com o veículo evidenciou sua satisfação com o produto. Ao contrário, o tempo, em situações desta natureza, apenas aprofunda o sofrimento, pois revela o anseio do consumidor em buscar incessantemente a readequação do bem adquirido aquele que se esperava quando de sua aquisição.

A propósito:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – VÍCIO NO PRODUTO – COMPROVAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO POR VEICULO DA MESMA ESPÉCIE – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – RESTITUIÇÃO DO VALOR DE MERCADO – TABELA FIPE –
DANO MORAL CARACTERIZADO
– QUANTUM – MINORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço e também por vício do produto, nos termos do artigo 14 e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

O consumidor tem o direito à substituição do veículo por outro da mesma qualidade, ou de ser ressarcido pelo valor integralmente pago com a aquisição do veículo defeituoso.

Na impossibilidade de substituição do automóvel, a restituição do quantum deve se basear no valor de mercado - apurado pela tabela FIPE -, observada a data do ajuizamento da demanda, acrescido de juros de mora a contar da citação e correção pelo INPC, a partir do ajuizamento da demanda, o que torna a condenação mais justa, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do consumidor.

É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(N.U 0001221-16.2016.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 22/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DE VULNERABILIDADE – TENTATIVAS REITERADAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA – IMPOSSIBILIDADE DO USO ADEQUADO DO BEM MÓVEL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
DANO MORAL CONFIGURADO
– CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – NECESSIDADE – ART. 461, §1o, do CPC – 1o APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença que rescindiu o Contrato de Compra e Venda, com base no reconhecimento de vício oculto, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, pois os defeitos detectados no veículo o tornaram impróprio para uso, sendo apenas revelados com sua utilização, tanto que a revendedora não se negou a providenciar o conserto.

Compete à demandada o ônus de demonstrar que os defeitos no veículo foram consertados, nos termos do art. 373, II do CPC.

O dano moral se revela na quebra de confiança e na frustrada expectativa do consumidor, sobretudo quando os transtornos vão além do mero aborrecimento
.

Considerando as peculiaridades do caso em análise, tenho que a solução mais acertada é a conversão da obrigação em perdas e danos, em consonância com o disposto no artigo 461, § 1o do CPC, por se tratar de hipótese em que a tutela específica pretendida tornou-se impraticável, razão pela qual os réus deverão restituir ao autor o valor pago pelo bem, acrescido de correção monetária desde o reembolso e juros de mora desde a citação.”
(N.U 0041461-55.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

Portanto, se mostra razoável e proporcional a sua fixação em R$10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, e

no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de condenar a parte requerida apelada ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados, os quais arbitro em R$10.000,00 (dez mil reais), atualizado com juros de mora de 1%, a partir da citação (art. 405 CC), e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Em decorrência da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2o do CPC, cuja exigibilidade com relação a autora mantem-se suspensa, por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024